Tribunal: STF
Processo: Rcl 80076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por PAUL RYAN DISTRIBUIDORA EIRELI, contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000544-40.2024.5.02.0004, que teria violado a ordem de suspensão exarada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora que “o ato judicial ora impugnado, proferido pelo MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo nº 1000544-40.2024.5.02.0004, ao indeferir o pedido de suspensão do feito, afrontou diretamente a autoridade da decisão proferida por Vossa Excelência, Relator, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603-PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre a matéria afetada à repercussão geral (Tema 1.389)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a demanda de origem “versa, precipuamente, sobre a alegação de fraude na contratação civil de prestação de serviços e a busca pelo reconhecimento de vínculo empregatício, matéria esta que se enquadra perfeitamente no escopo do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “em 25 de abril de 2025, a Reclamante peticionou nos autos do processo trabalhista (...), requerendo a suspensão da tramitação do feito” e que “o MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP proferiu despacho (...) indeferindo o pedido de suspensão, sob o fundamento de que a decisão do STF abrangeria ‘apenas as demandas que ainda estão pendentes de julgamento’, e que o processo em questão já teria transitado em julgado em 06/02/2025, com cálculos homologados e aguardando pagamento, não havendo mais discussão sobre a matéria constitucional do Tema 1.389” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “ao indeferir o pedido de suspensão sob o argumento de que a decisão do STF se aplicaria apenas a processos ‘pendentes de julgamento’ e não àqueles em fase de execução após o trânsito em julgado, o MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo incorreu em erro de interpretação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “a presente ação foi distribuída em 08/04/2024, cuja decisão de mérito foi prolatada em 22/05/2024, cuja decisão foi mantida pela 3ª Turma deste E. Tribunal Regional do Trabalho em 18/12/2024.



    Importa salientar, por fim, que o trânsito em julgado da sentença de mérito ocorreu em 06/02/2025, com cálculos já homologados e aguardando pagamento pela executada (...).



    Por todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito, já que inexiste nestes autos mais discussão sobre a matéria constitucional versada no Tema 1389 do STF.”



    Requer “o deferimento de medida LIMINAR para determinar a imediata suspensão da execução e de quaisquer atos processuais nos autos do Processo nº 1000544-40.2024.5.02.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” e, no mérito, que “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional” (fl. 7, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se ao indeferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, a autoridade reclamada teria violado a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema n. 1.389.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No ARE n. 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. A matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (6.2.2025), assim, entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente